Tribunal: TJDFT
Processo: 0000454-79.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000454-79.2017.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS MAURÍCIO OLIVEIRA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SUSCITAÇÃO DE QUE A PROVA TÉCNICA NÃO TERIA SIDO AVALIADA PELO JUIZ SINGULAR. MATÉRIA EXPRESSAMENTE VEICULADA NA SENTENÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE OBJETIVA DO TIPO CULPOSO. NÃO OCORRÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO INCIDÊNCIA. Em que pese haver previsão expressa na norma processual penal invocada de que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, tal norma não possui conotação absoluta e comporta exceções, tal qual no caso de férias do magistrado. A ausência da prova técnica advinda do teste do bafômetro pode seguramente ser suprida pela prova testemunhal, bastante numerosa no caso dos autos, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB. De qualquer modo, tem-se a informação contida no prontuário médico juntado aos autos de que o "paciente informa ingestão de bebida alcoólica". Ao imprudentemente dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em virtude do consumo de álcool, materializando o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado; e em velocidade superior à permitida para a via, mesmo que este específico fato não tenha sido a causa determinante do acidente, de acordo com informação pericial; o réu colaborou para o resultado danoso com culpa consciente devendo receber reprimenda estatal por sua conduta. A questão do veículo da vítima ocupar parte da via, em local sem iluminação, não exclui ou reduz a culpa do réu, não admitindo o direito penal a compensação de culpas, conforme já salientado na sentença. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, sustentando ofensa ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que a audiência de instrução foi presidida por magistrado diverso daquele que proferiu a sentença; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição diante da insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 399, §2o, do CPP. Com efeito, ao assentar que o princípio da identidade física do juiz não possui conotação absoluta, o acórdão recorrido encontra sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ. Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME CONTINUADO. NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO REMOVIDO PARA OUTRA VARA EM LOCALIDADE DIVERSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. OMISSÃO DA CORTE A QUO ACERCA DE QUESTÃO SUSCITADA PELA DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser excepcionado nos casos de convocação, licença, promoção, remoção, férias ou outro motivo legal que impeça o Juiz que presidiu a instrução de sentenciar o feito. Precedentes. 2. Na espécie, conforme asseverado pelo Tribunal a quo, o Magistrado que presidiu a audiência foi removido para outra localidade, de modo que a sentença condenatória proferida por outro Membro do Poder Judiciário é válida. 3. Ademais, no caso concreto, não demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto à defesa em razão da prolação da sentença por juiz distinto do magistrado que presidiu a instrução, não há falar em nulidade. Precedentes. 4. A tese de omissão da Corte a quo acerca de questão suscitada pela defesa configura inovação recursal, o que impede a sua apreciação em sede de agravo regimental, porquanto não foi objeto de insurgência no momento processual oportuno, ocorrendo assim a preclusão consumativa. 5. Inviável a apreciação de matéria constitucional em sede de agravo regimental, porquanto se trata de competência do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Constituição Federal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1433243/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 9/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a indicada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isto porque a apreciação da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas para o decreto condenatório demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012